Tribunal: TJSP
Processo: 1001110-20.2016.8.26.0337
Classe: Embargos de Declaração Cível / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029612
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001110-20.2016.8.26.0337/50000, da Comarca de Mairinque, em que é embargante
CLAUDIO ORMINDO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados
ULISSES AUGUSTO SARLO e PANTANOSSO LANCHONETE E RESTAURANTE
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001110-20.2016.8.26.0337/50000 -Voto no 21805 - Mairinque
2
Embargos de Declaração no 1001110-20.2016.8.26.0337/50000
Comarca: Mairinque
Embargante: Claudio Ormindo dos Santos (Justiça Gratuita)
Embargado: Ulisses Augusto Sarlo
Juíza: Camila Giorgetti
VOTO 21.805
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão e contradição -
Inexistência de quaisquer dos defeitos mencionados pelo artigo
1.022 do Código de Processo Civil - Mero prequestionamento -
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por CLAUDIO
ORMINDO DOS SANTOS contra o acórdão proferido na Apelação
Cível no 1001110-20.2016.8.26.0337, em que é apelante.
O embargante opõe embargos declaratórios com escopo de
omissão, contradição e prequestionamento.
É o relatório.
Fundamento e decido.
Os embargos opostos não padecem de qualquer defeito.
Assim é porque, independentemente do enfoque trazido ao
debate pelo embargante, o certo é que pretende rediscutir e modificar
matéria já analisada nos autos, sob o argumento de
prequestionamento necessário ao acesso aos tribunais superiores.
E a rediscussão da matéria, no caso, é incabível, pois,
conforme ensina Pontes de Miranda, nos embargos de declaração
“não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima” (RJTJESP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001110-20.2016.8.26.0337/50000 -Voto no 21805 - Mairinque
3
87/324), sendo que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu:
“os embargos declaratórios são apelos de integração, não de
substituição” (STJ, 1a Turma, RESP no 15.774-0, São Paulo).
Depois, os argumentos aqui deduzidos já são conhecidos,
tendo sido devidamente apreciados e rechaçados pelo acórdão, que
concluiu com total coerência e clareza.
Ademais, pelos motivos apresentados, constata-se que as
irresignações do embargante estão ligadas ao resultado da decisão e
não especificamente a alguma omissão, contradição ou obscuridade,
inexistindo, portanto, motivo para haver pronunciamento de integração.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos opostos.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator